Tribunal: TJES
Processo: 5008723-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008723-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS KLIPEL BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001995-61.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
MATEUS KLIPEL BATISTA

AUT. COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
LIMINTAÇÃO COGNITIVA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AUTORIA – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE INCURSÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DO STJ – PACIENTE COM HISTÓRICO DE INFRAÇÕES PENAIS -
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Nos termos do que já afirmou o Superior Tribunal de Justiça: O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3.
4
. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

2.
Conforme fixado na decisão do magistrado singular, sendo o paciente possuidor de histórico criminal pretérito, satisfaz o requisito na garantia da ordem pública a prisão preventiva decretada nos autos em que se apura crime com grave risco a integridade física de agentes públicos após troca de tiros empreendida em face do paciente, eis que presente a gravidade concreta do delito.

3
-
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5001995-61.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
MATEUS KLIPEL BATISTA

AUT. COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no Relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATEUS KLIPEL BATISTA
, contra o ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Água Doce do Norte/ES, nos autos de número 0000029-41.2023.8.08.0068
.

O

impetrante afirma
que a decisão que determinou a prisão do paciente não está fundamentada; que a mesma não justificou a impossibilidade de conceder as medidas diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Segundo consta da narrativa do remédio heroico, o paciente ainda possui uma filha, sendo esta dependente de sua atividade laborativa, possuindo residência fixa, possuindo renda aproximada de R$1.100,00 (um mil e cem reais).

Que muito embora o magistrado tenha estabelecido de forma genérica que a prisão cautelar do paciente está amparada pela necessidade de garantia da ordem pública, diferentemente, o que se constata é que tal fundamento não se coaduna coma situação fática ora posta em juízo, pois o que está ocorrendo é que o
mesmo já
foi preso e cumpriu pena pelo crime de tráfico de drogas. Assim, todas as situações, ainda que o mesmo não tenha participação nenhuma, são colocadas sobre sua pessoa para prejudicá-lo da pior forma possível.

Afirma a peça de ingresso que não há nos autos nenhum tipo de prova material, filmagens, testemunhas, que comprovem as alegações proferidas pelos agentes militares, que queriam apenas prejudicar o paciente pelo simples fato de o mesmo já ter passagem por tráfico de drogas, tornando-se ridícula a alegação de crime de tentativa de homicídio qualificada.

Aduz que o Paciente, antes negando a prática dos delitos que lhes restaram imputados pelo Parquet, demonstrou que é réu primário e de bons antecedentes, comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita, bem como filhos menores.

Requer, por fim, a análise quanto a substituição da prisão por medidas cautelares diversas a teor do art. 319 do CPP.

Necessário estabelecer, como premissa de análise aos argumentos da defesa que as teses apresentadas com relação a inexistência de autoria delitiva não são comportadas pela via do Habeas Corpus, exatamente pela indispensável atividade probatória a ser produzida nos autos, desta forma, ressalvados os casos de patente ilegalidade, de ausência de autoria, visíveis de plano, o rito adotado não possui tal elasticidade probatória.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP NÃO CARACTERIZADO, IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.1. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. 4. Agravo regimental.(AgRg no HC n. 791.684/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Entendo, no atual estágio trazer ao contexto dos autos a narrativa contida na denúncia sobre os fatos imputados ao paciente:

Narram os autos do BU nº 50084848 que paciente, no dia 27/01/2023, mais precisamente às 23h47min, acompanhado de outro indivíduo empreenderam em fuga em uma motocicleta, quando foram avistados pela guarnição policial próximo ao posto do Fernando, município de Água doce do Norte-ES. A guarnição deu início a perseguição e chegando próximo ao córrego do jacutinga os indivíduos tentaram dispensar um objeto, porém, como a guarnição estava muito próxima, desistiram e aumentaram a velocidade e chegando próximo ao Texas Club teriam efetuado dois disparos de arma de fogo em direção a guarnição.

Após os disparos, a guarnição revidou com mais dois disparos para conter as injustas agressões. O paciente mais o outro indivíduo entraram pelo portão principal do Texas Club, abandonaram a motocicleta e empreenderam em fuga para o meio do mato, onde foi feito mais um disparo de arma de fogo e a guarnição revidou com mais dois disparos. Foram feitas buscas no local a fim de realizar a prisão do paciente, porém não logrou êxito. Ao decretar a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, o magistrado fundamentou na necessidade de garantia da ordem pública, consistente na periculosidade do agente e ainda no risco de reiteração criminosa.

O Magistrado em sua decisão, após manifestação da autoridade policial e do Ministério Público,
fixou como garantia da ordem pública a preexistência de condenações pretéritas no sentido de obstar, com a segregação, a sua reiteração delitiva
.

Esse fundamento é acolhido como suficiente pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente ora transcrito:

Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros.4.5.
6.7.8.9.
10.11.12.13. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016.

Os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva não se mostram ilegais ou desarrazoados, especialmente porque ressaltado, pelas instâncias ordinárias, que o Paciente possui ações penais em andamento pelos crimes de ameaça, resistência e homicídio, circunstâncias aptas a justificar, a princípio, a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública, pois tais fatos revelam o risco concreto de reiteração delitiva do Recorrente. 3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denota o risco de reiteração delitiva e constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes.”
(RHC 105.591/GO, j. 13/08/2019)

Fixou, ainda, o magistrado, como necessária a segregação do paciente em razão da gravidade
in concreto

dos fatos em apuração, posto que houve troca de tiros entre o paciente e dois policiais, despontando do fato gravidade acima da média no delito apresentado.

Nestes termos foi a manifestação do
M
inistro Joel Ilan Paciornik, nos autos do Recurso em Habeas Corpus de número 134558-BA, afirmando que:

In casu, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito –
o recorrente supostamente matou a vítima, mediante disparos de arma de fogo
, em retaliação e vingança pela vítima ter delatado o envolvimento do agente com o tráfico de drogas –, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia.
Ademais, o Magistrado singular ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois consoante detalhou o Tribunal de origem, "existem indícios de que o paciente responde a diversas outras ações penais
"

[...]

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

[...]

Neste sentido, não observo nos termos da decisão fixada no evento de número 8906806, mácula a considerar a alegação de ausência de fundamentação como coerente.

Certo é que o
s
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal

elencam

as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti,
que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, ostenta a gravidade concreta do delito fundamento hábil a acolher a posição delineada pelo magistrado singular ao afirmar ser prematura a soltura do paciente.

Portanto,

apesar dos esforços argumentativos lançados pelo impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento do magistrado singular, posto que:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.

3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017).

No que concerne às alegações de que
o paciente é primário, tem residência fixa e

é trabalhador
, acompanhadas de documentos comprobatórios, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Com base nos fundamentos expostos, entendo por D
ENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)